Tribunal: TJMT
Processo: 1041260-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041260-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA ROSA DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.869.301-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO
–

PRELIMINAR
DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL

REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO
.

É evidente o interesse de agir da demandante, visto que busca a revisão do contrato de empréstimos firmado entre ela e a instituição bancária, a qual, entende que foram contratados juros abusivos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041260-51.2023.8.11.0002

APELANTE

: ANITA ROSA DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANITA ROSA DA SILVA PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE),
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Devolução do Indébito, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando que as taxas de juros cobradas no contrato de empréstimo pessoal são abusivas, sendo aproximadamente nove vezes superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a abusividade dos juros, limitando-os à taxa média de mercado do BACEN, e a consequente repetição do indébito na forma simples (Id.
200449762).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta, preliminarmente,
a
ausência de interesse recursal da
a
pelante, por apenas reiterar teses já analisadas.

No mérito, defende a legalidade e a regularidade do contrato, afirmando que as taxas de juros aplicadas estão em consonância com o mercado e que a simples divergência da taxa média não comprova a abusividade
, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e
a condenação da
a
pelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais (
Id.
213089778).

O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a
a
pelante é beneficiária da
assistência judiciária gratuita
, sendo requerida a dispensa do recolhimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, o apelado em suas contrarrazões, suscita a ausência de interesse recursal da
a
pelante, por apenas reiterar teses já analisadas, sendo que, sem razão o recorrido.

Isso porque
nada impede que
a
autor
a
busque a tutela jurisdicional que entende necessária, a fim de ver sua pretensão atendida, sobretudo quanto a cobrança
abusiva
de juros
na contratação
, razão pela qual,
deve
ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANITA ROSA DA SILVA PEREIRA
ajuizou
a presente ação
contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, alegando abusividade nos juros aplicados em contrato de empréstimo pessoal.

A autora sustenta que a taxa de juros contratada ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva.

A par desses argumentos, pugna pela readequação dos juros ao
índice médio de mercado,
além de pleitear
a repetição de indébito de forma simples, referente aos valores pagos a maior em decorrência dos juros abusivos
; a devolução dos valores pagos indevidamente; a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença
onde o magistrado
a quo

julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se o contrato na forma pactuada. Inconformada com os contornos da sentença, a
autora
apelante interpôs o presente apelo, ratificando os termos formulados na inicial
pugnando pela sua procedência
.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros
remuneratórios
,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos,
restou incontroverso nos autos que houve a contratação
de
empréstimo consignado
no 501564137(Id.
135585350), celebrado em
28/08/2022
,
e
no
998000254554 (Id.
135585353
), celebrado em
26/09/2022
,

e em
ambos

foram cobradas taxas de juros de
19,85%
a.m
e 778,33%
a.a
, sendo que, no mesmo período da contratação, a taxa do BACEN estava
respectivamente em

6,23%
a.m
e 126,08
%

a.
a
e
6,25%
a.m
e 139,36%
a.a
,

(crédito pessoal
não consignado
)
,

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
,
ou seja, estavam acima da taxa média do BACEN
.

Vê-se que as taxas cobradas no
s
referido
s
contrato
s
estavam muito acima da média do mercado – aliás, quase três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece
total
reforma a sentença para que os juros
sejam readequados de acordo com a
taxa
média
do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C

EXIBIÇÃO.
ABUSIVIDADEDOSJUROSREMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c/c pedido de exibição, ajuizada por aposentada que celebrou empréstimo pessoal não consignado com instituição financeira, alegando ausência de entrega de contrato e cobrança dejurosremuneratóriosabusivos.

A autora sustentou que osjurosmensais de 19,74% são desproporcionais à taxa média de mercado do BACEN (5,75% a.m.) e pleiteou a revisão da cláusula contratual, a repetição do indébito e a apresentação de contratos anteriores.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensos pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança dejurossuperiores à taxa média de mercado, sem fundamentação técnica individualizada, caracterizaabusividadenas relações de consumo; e (
ii
) saber se a ausência de cópia do contrato compromete o dever de informação, ensejando revisão contratual e repetição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo admitida a revisão contratual com base nos
arts
. 6o,
incs
. III e V, e 51, § 1o, inc. III, diante de cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

A taxa dejuroscontratada se mostra quase quatro vezes superior à média de mercado à época da contratação. A instituição financeira não apresentou justificativa técnico-econômica específica para a majoração.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 27) admite a revisão dosjurosremuneratóriosquando demonstrada
aabusividadeem relação à média do mercado.

A ausência de resposta à notificação extrajudicial para entrega de contrato revela descumprimento do dever de informação e transparência, elementos essenciais da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Reforma parcial da sentença para limitar osjurosremuneratóriosà taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação e determinar a repetição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a estipulação dejurosremuneratóriossignificativamente
superiores
à taxa média de mercado, sem justificativa técnico-econômica individualizada.
2. A ausência de entrega de cópia contratual ao consumidor compromete o dever de informação e enseja a revisão das cláusulas contratuais. 3. A repetição de valores pagos a maior, decorrente de cláusula abusiva, deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.”

(N.U 1033548-73.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Assim, restando comprovada a cobrança de taxa de juros abusivas, deve ocorrer a
restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença determinando que os juros remuneratórios
cobrados nos contratos
nos
501564137 e 998000254554,
sejam fixados
de acordo com a média do Banco Central – BACEN
, respectivamente, em
6,23%
a.m
e 126,08%
a.a
e

6,25%
a.m
e 139,36%
a.a
,

bem como a repetição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença
.

Considerando que a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026